Tribunal: TJSP
Processo: 1096262-30.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE QUE CIRCULAVA POR ÁREA RESTRITA A VEÍCULOS EM SHOPPING CENTER. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. Estando a sentença suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Caracterizada culpa exclusiva da vítima que por sua própria

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE QUE CIRCULAVA POR ÁREA RESTRITA A VEÍCULOS EM SHOPPING CENTER. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. Estando a sentença suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Caracterizada culpa exclusiva da vítima que por sua própria conduta imprudente deu causa ao evento, a ação improcede. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096262-30.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
PEREIRA LEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIA FERNANDA DA
CUNHA FRANCO FERREIRA e CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-30.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 32a Vara Cível
Apte. : Francisco Pereira Ledo
Apdos. : Maria Fernanda da Cunha Franco Ferreira; Condomínio Shopping
Center Iguatemi
Juiz de 1o grau: Fábio de Souza Pimenta
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.106
EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE
DANOS.
ATROPELAMENTO
DE
PEDESTRE
QUE
CIRCULAVA POR ÁREA RESTRITA A VEÍCULOS EM
SHOPPING CENTER. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1.
Estando a sentença suficientemente motivada, de rigor a adoção
integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Caracterizada
culpa exclusiva da vítima que por sua própria conduta imprudente
deu causa ao evento, a ação improcede. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 218/223 que julgou improcedente a ação, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, observada
a condição de beneficiário da gratuidade processual.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
restou evidenciada a responsabilidade dos réus pelo acidente noticiado na
exordial. Aduz que se viu obrigado a subir a rampa de acesso ao 8o andar, pois o
elevador não dá acesso a esse pavimento. Discorre sobre a obrigação de reparar
o dano, na esteira do que dispõe o artigo 927, § único do Código Civil e artigo 14
do CDC. Pugna pelo reconhecimento dos danos morais em decorrência do
atropelamento sofrido nas dependências do Shopping causado pelo veículo
conduzido pela corré Maria Fernanda.
Apresentadas
as
contrarrazões
apenas
pelo
Condomínio/réu, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-30.2016.8.26.0100 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar, devendo ser mantida
a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Bem andou o ilustre magistrado sentenciante ao decidir
pela improcedência da ação nos seguintes termos:
“Quanto ao mérito, está incontroverso, por falta de impugnação
específica, que o autor, no dia dos fatos, sofreu atropelamento pelo
veículo conduzido pela requerida Maria Fernanda na rampa de
acesso de estacionamento entre o 7o e 8o piso, localizado dentro do
estabelecimento da segunda requerida.
É certo que as fotografias apresentadas pelas partes requeridas,
não especificamente impugnadas pelo autor, demonstram a
proibição do tráfego de pedestres no local dos fatos, existindo aviso
expresso nesse sentido na guarita de entrada que dá acesso à
rampa (fls.50/52) e, principalmente, no exato local dos fatos (fls.93).
Mais que isso, o local dos fatos inviabiliza qualquer possibilidade de
específica cautela ou cuidado aos condutores de automóveis que
por ali trafegam contra eventuais pedestres que estejam
inadvertidamente na mesma rampa, pois ainda que transitem na
velocidade recomendada para o local, não há como esses
motoristas preverem a presença de um pedestre na rampa (em
razão da expressa sinalização de proibição nesse sentido), assim
como é certo que esses motoristas não possuem espaço e tempo de
reação de evitar um acidente em tal circunstância, tendo em vista o
ângulo mínimo de visão oferecido aos motoristas (em curvas
contínuas ascendentes e descendentes de 360o), impossibilitando o
desvio ou a frenagem dos veículos no caso de se surpreenderem
com a inesperada presença de um pedestre no local.
Na verdade, o que se vê é que o autor foi imprudente e assumiu o
risco de ser colhido por um automóvel ao desrespeitar a sinalização
do local e transitar de forma indevida em rampa de uso exclusivo
para veículos, não havendo sequer que se falar em
responsabilidade objetiva do shopping center requerido, que tomou
todas as cautelas de segurança pela sinalização do local, não
podendo ser penalizado porque o autor, voluntariamente, colocou-se
em situação de risco exacerbado.
E nem se diga que o autor não tinha outra alternativa quando dos
fatos (ocasião em que tinha que fazer a entrega de encomendas em
andar sem acesso por elevador), pois em situação dessa espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-30.2016.8.26.0100 -Voto no
4
cabia-lhe procurar orientação do shopping sobre onde podia fazer a
referida entrega.
Observe-se que o autor sequer relatou na inicial que tomou o
acesso pela rampa de automóveis por orientação de representante
do shopping requerida, assim como, intimado a produzir novas
provas (fls.209), manteve-se silente, denotando que não teria como
provar que tomou acesso ao local proibido para pedestres por sua
própria conta e risco.” (fls. 220/221)
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento".
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reiteram as questões claramente analisadas pelo
magistrado de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos
na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo
sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-30.2016.8.26.0100 -Voto no
5
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração do processo.” (Ap. no 990.10.310915-5, Rel.
Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j. 14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade
Adequada fundamentação
Precedente
jurisprudencial Incidência do artigo 252 do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo

Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
De fato, depreende-se pela análise detida do conjunto
probatório formado nos autos a fragilidade da versão apresentada na vestibular,
uma vez não comprovada a responsabilidade dos réus pelo atropelamento do
demandante.
Realmente, não há qualquer dúvida acerca da
improcedência do pedido formulado, na medida em que o acidente decorreu da
conduta imprudente da própria vítima que circulava por área do shopping restrita
ao trânsito de veículos.
Dessa forma, diante da realidade fática apresentada
nos autos, denota-se que não havia como se evitar o atropelamento se a vítima
com o seu comportamento concorreu, efetivamente, com o sinistro.
Neste passo, cabe frisar que para se atribuir a
responsabilidade do acidente à motorista/ré imperioso que não paire dúvida
quanto à conduta da vítima, ou seja, que esta não tenha agido com culpa, sendo
surpreendida de forma imprevisível.
Além disso, a prova carreada ao feito aponta que não
se pode considerar válida a versão do apelante no sentido de que foi orientado
por funcionários do Shopping Center a utilizar a rampa de acesso ao 8o andar.
Na verdade, o que se tem é que o apelante agiu de
forma imprudente, inexistindo qualquer indício de que a motorista do automóvel
veio a dar causa ao atropelamento ou que prepostos do shopping tenham
orientado o autor a circular pela área onde se deu o sinistro.
Dessa forma, demonstrada a culpa exclusiva da vítima,
fica afastada a responsabilidade dos apelados, como bem observou o juízo de
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-30.2016.8.26.0100 -Voto no
6
Nesse esteio, os seguintes julgados:
"Cumpre ao pedestre tomar as devidas cautelas ao atravessar
via pública. Assim, não há imputar culpabilidade ao piloto, sem
desatender
as
regras de segurança do tráfego, vê-se
surpreendido
por
imprevisível
atitude
da
vítima
que,
inopinadamente, se põe à frente do seu veículo". (TACRIM-SP -
AC - Rel. Mattos Faria -JUTACRIM 24/346)
"Não há responsabilizar o motorista pela falta de cautela do
pedestre que, saindo por detrás de veículo estacionado, tenta
cruzar via pública sem prévia verificação das condições
adequadas para o lance" (TACRIM - AC - Rel. Octávio E.
Ruggiero -JUTACRIM 23/114)
Cumpre trazer a lição do eminente ARNALDO
RIZZARDO 'in' ("Responsabilidade Civil", 3a ed., Forense, p. 103), ao discorrer
sobre a culpa exclusiva da vítima nos seguintes termos:
"É causa que afasta a responsabilidade o fato da vítima, ou a
sua culpa exclusiva. A sua conduta desencadeia a lesão, ou se
constitui no fato gerador do evento danoso, sem qualquer
participação de terceiros, ou das pessoas com a qual convive e
está subordinada. Se ela v.g., se atira sob um veículo, ou se
lança de uma altura considerável para o solo, ou introduz a mão
em um instrumento contundente, sem que exerce com ele
alguma atividade, o dano advindo não é gerador de
responsabilidade.
A solução está, aliás no art. 945 do Código Civil, em regra
inovadora relativamente ao Código revogado: 'Se a vítima tiver
concorrido culposamente para o evento danoso, a sua
indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua
culpa em confronto com a do autor do dano'. Naturalmente, se
culpa alguma se pode imputar a terceiro, decorre a nenhuma
participação em efeitos indenizatórios. Admitindo o Código a
atenuação, impõe-se concluir que nada se pode exigir de
terceiros se exclusivamente ao lesado se deveu o dano.
À toda evidência, não se configura a causalidade, ou não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-30.2016.8.26.0100 -Voto no
7
firma o nexo causal entre a vítima e uma terceira pessoa. Não
cabe atribuir ao dono da coisa a causa que se serviu de
instrumento na perpretação da lesão. Se o empregado,
contrariando o bom senso e as orientações das normas de
segurança, simplesmente retira as luvas das mãos, ou os
equipamentos que isolam contatos diretos com condutores de
eletricidade; ou se voluntariamente não desliga uma máquina
antes de proceder um conserto; ou se assume a direção de um
veículo encontrando-se embriagado, e vindo a acontecer danos,
o nexo causal não se localiza na atividade em si, mas na
assunção de uma conduta atípica que conduziu ao resultado
lesivo.
Em acidentes de trânsito surgem hipóteses que afastam
qualquer vinculação do condutor ao dano, como se o pedestre
atravessa a via correndo instantes antes de ser colhido; se o
ciclista está no meio da pista, em momento de densa neblina;
se um outro condutor se distrai e invade a pista contrária. O
fato causador naturalmente é de terceiro, não percutindo
obrigação indenizatória."
Em suma, bem decretada a improcedência da ação
uma vez que restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, o que afasta, por si
só, a responsabilidade dos demandados.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa,
observada a condição do apelante de beneficiário da justiça gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica